Tribunal: TJMT
Processo: 1033588-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033588-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Provas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), JENILSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 808.733.241-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), TALITA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 094.416.581-89 (VÍTIMA), FERNANDA PICCOLO DA SILVA (VÍTIMA), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva em processo por crime de estupro de vulnerável praticado contra duas enteadas menores de idade, com histórico de ameaças posteriores à denúncia.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos da prisão preventiva; (ii) a contemporaneidade da medida cautelar; e (iii) a possibilidade de substituição por medidas diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.

A gravidade concreta da conduta e o histórico de ameaças às vítimas justificam a manutenção do decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal.

2.

2. A contemporaneidade da prisão não se vincula apenas ao momento do delito, mas à necessidade atual da custódia, evidenciada pelo risco concreto às vítimas.

3. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão quando presentes os requisitos legais.

IV. Dispositivo:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É idônea a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável e na existência de ameaças às vítimas, sendo insuficientes medidas cautelares diversas quando evidenciado o risco à ordem pública e à instrução criminal”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, 312, 313, 316 e 319

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 935.303/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 16/10/2024; TJMT - Enunciado Criminal 43.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JENILSON DOS SANTOS SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que
as razões indigitadas nos artigos 312 e 313 do CPP não permanecem para o presente caso, devendo o Paciente responder em liberdade a acusação que pesa contra si
.

Aduz que sequer foi designada a audiência de instrução e julgamento, de modo que o lapso temporal transcorrido entre a decretação da prisão preventiva do paciente (agosto de 2021) e a presente data fere o princípio da razoável duração do processo.

Aponta, ainda, a ausência de indícios de autoria, bem como de elementos que comprovem o perigo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, sendo cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da segregação.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para que o paciente possa responder o processo em liberdade, ainda que fixadas medidas cautelares diversas da prisão (Id. 317906383).

Documentação juntada (Id. 317911387 a 317916357).

Liminar indeferida (Id. 317954359).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 319623369).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
(Id. 321796386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente Jenilson dos Santos Souza foi indeferido com base nos seguintes fundamentos:

Dispõe o art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá conceder liberdade provisória quando verificar do auto de prisão em flagrante a inocorrência de qualquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Reza o art. 316 do mesmo Codex que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Entretanto, este não é o caso dos autos, porquanto remanescem íntegros os pressupostos e fundamentos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva do investigado

proferida em 03/09/2021, nos autos no 1003160-77.2021.8.11.0008, consoante ID 188474875, a qual mantenho e utilizo como
ratio decidendi
(fundamentação) (...).

Da análise dos autos, vê-se que a prisão de Jenilson dos Santos Souza restou decretada diante dos indícios de que o acusado teria praticado de forma reiterada o crime de estupro de vulnerável contra suas enteadas, T. S. O. e F. P. S., ambas menores de idade à época dos fatos.

Segundo os autos, após o início do inquérito policial, o acusado entrou em contato com as vítimas ameaçando-as, dizendo que não deixará “barato” pois “não era para as vítimas denunciarem os abusos praticados em face das mesmas” conforme se extrai do Boletim de Ocorrência ao ID 64665771.

No caso concreto, necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal, uma vez que há fortes indícios de que o denunciado cometeu os delitos narrados, evidenciando a gravidade em concreto das condutas e a periculosidade do agente, bem ainda, pela conveniência da instrução criminal, posto que, em liberdade, poderão intervir na colheita de provas (...).

Ademais, a prisão preventiva se mostra necessária, tendo em vista a gravidade dos crimes imputados ao requerente, o que gera grande insegurança e instabilidade no meio social, causando comoção na ordem pública, bem como restou demonstrado a periculosidade do increpado que ameaçou e coagiu as vítimas após a denúncia.

Dessa forma, não vislumbro
prima facie,
a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da liberdade ao autuado.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes e adequadas ante as circunstâncias do fato delituoso.

Isso porque, os argumentos de que possui residência fixa e ocupação lícita não são motivos a justificar a revogação da prisão preventiva, ao menos por ora, uma vez que presente os requisitos reclamados pela lei para a manutenção (...).

Cumpre mencionar que a contemporaneidade da prisão não se vincula somente ao momento da prática do delito, mas de igual forma, à necessidade da custódia no momento de sua decretação, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 803077 /STJ e AgRg no RHC 182498 /STJ), impondo-se assim a rejeição de qualquer tese defensiva quanto a esse aspecto.

Saliento que, em que pese a Defesa Técnica citar o precedente contido no HC n. 1028207-72.2024.8.11.0000, observo que tal argumentação não condiz com a realidade fática dos presentes autos, em especial ao fato de que naqueles autos, o acusado não mais residia no distrito da culpa e não havia registro de ameaças contra as vítimas.

Logo, os argumentos defensivos não são suficientes para afastar os fundamentos concretos que sustentam a necessidade da custódia cautelar, especialmente considerando o histórico de ameaças e a proximidade familiar entre o investigado e as vítimas.

Incabível a revogação da prisão, porquanto, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva, que fica mantida por seus fundamentos.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do investigado
JENILSON DOS SANTOS SOUZA
, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva.

No caso em questão, o impetrante sustenta o não preenchimento dos requisitos previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal; a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, bem como a ausência de indícios de autoria (Id. 317906383).

Prima facie
, registre-se que as questões referentes à suposta ausência de indícios de autoria demandariam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório constante na Ação Penal n. 1000505-30.2024.8.11.0008, o que é vedado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

É certo que a discussão sobre a consistência das provas da materialidade e autoria, especialmente quando já apreciadas no momento da decretação ou manutenção da custódia cautelar, deve ser travada na própria ação penal, sob o crivo do contraditório, não podendo ser deslocada para a sede de
Habeas Corpus
, sob pena de indevida supressão de instância e desvirtuamento da finalidade da ação constitucional.

Além disso, não compete ao Tribunal, neste momento processual, substituir o juízo natural da causa para avaliar a credibilidade de testemunhos ou a relevância de eventuais elementos probatórios. O exame do mérito da imputação, inclusive quanto à sua verossimilhança ou não, deve ser feito de maneira ampla e contraditória no curso da ação penal, preferencialmente após a fase instrutória, com ampla produção de provas.

Nesse sentido é o Enunciado n. 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual estabelece que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
(grifos meus).

Dessa maneira, em observância ao entendimento majoritário deste Sodalício, descabida a discussão acerca da autoria delitiva pela via eleita.

Com relação à ausência de contemporaneidade dos fatos, consigne-se que para aferição da contemporaneidade da custódia cautelar é necessária a análise da presença dos motivos autorizadores da constrição processual, não bastando, tão somente, o simples exame do lapso temporal existente entre a ocorrência dos fatos e a imposição da medida

(AgRg no HC n. 935.303/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Desse modo, o tempo decorrido entre o evento delituoso imputado ao paciente e a data do decreto de seu acautelamento preventivo mostra-se irrelevante, desde que este esteja embasado em elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar imposta, os quais serão demonstrados adiante.

Quanto ao alegado não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 e 313, do Código de Processo Penal
, o magistrado de primeiro grau entendeu estar suficientemente motivada a prisão preventiva do paciente, diante da
gravidade concreta do delito
; da necessidade de
garantia da ordem pública
e de se
assegurar a aplicação da lei penal
, bem como para a
conveniência da instrução processual
, em total atendimento à legislação penal que rege a matéria.

Ademais, conforme consignado pelo Juízo
a quo
,
os argumentos defensivos não são suficientes para afastar os fundamentos concretos que sustentam a necessidade da custódia cautelar,
especialmente considerando o histórico de ameaças e a proximidade familiar entre o investigado e as vítimas
, o que, a meu ver, inviabiliza a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse quadro,
a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente motivada por meio de fundamentos idôneos, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos, que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, bem como a integridade física e psicológica das vítimas.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal da Cidadania:

(...) 2. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado de abusar da sua enteada, menor de 14 anos, constando, ainda, que a mãe da vítima não acredita no seu relato. Nesse contexto, o simples fato de o réu ter se mudado e não residir mais com a vítima não é suficiente para justificar a revogação da custódia, considerando a periculosidade do paciente e a gravidade da situação.

3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 940.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Assim, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança das vítimas prevalecem sobre a liberdade individual, o que, ao menos neste momento, afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Nesta senda, é a jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS, SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL - RELAÇÃO DE PARENTESCO – ABUSO DE CONFIANÇA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – JULGADOS DO STF E STJ - PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – AMBIENTE DOMÉSTICO E DE COABITAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ARESTO DO TJGO – ORDEM DENEGADA.

O c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime - estupro de vulnerável com abuso de confiança inerente ao parentesco - justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (STF, HC no 112763; STJ, RHC no 63.761/SP; RHC no 80.817/MS).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Se os crimes teriam sido cometidos em ambiente de coabitação, as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes “para acautelar a ordem pública e reprimir a atividade ilícita desenvolvida” (TJGO, HC no 5194194-20.2022.8.09.0000).

Ordem denegada.

(N.U 1018359-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Ressalte-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, o que reforça, por ora, a manutenção da segregação cautelar
.

No que pertine às alegadas condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos, por si sós, não têm o condão de dar ensejo à colocação do paciente em liberdade.

A propósito, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, dispõe que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025